Tribunal: TJSP
Processo: 2090193-22.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de pesquisas de extratos bancários em nome da parte executada – Improcedência do inconformismo – Hipótese dos autos que não autoriza a medida excepcional pretendida - Precedentes deste E. TJ/SP e do C.STJ – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.